Tribunal: TJES
Processo: 5027656-29.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027656-29.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PONTO NÃO EXAMINADO NOS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. NÃO IMPUGNAÇÃO DA PARTE NO MOMENTO ESPECÍFICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Saliento que, em um cotejo entre o recurso de apelação e o acórdão do id. 7758111, verifica-se que a embargante, ora apelante, não devolveu a matéria acima citada ao Tribunal de Justiça e trouxe esse fundamento apenas em sede de Embargos de Declaração. Nesses termos, de fato, inexistiu omissão no acórdão que julgou o mérito da apelação, porém, diante do fundamento apresentado nos aclaratórios opostos naquela oportunidade, imperioso o exame da questão, ainda que para ser afastada, dada a previsão legal de que incumbe ao julgador enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo (CPC, art. 489, § 1º, IV).

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, ainda que seja de ordem pública, a parte deve se manifestar sobre a matéria que pretende impugnar na primeira oportunidade que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão consumativa.

3. A fim de analisar todos os fundamentos trazidos pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, IV), convém salientar que o juiz, ao entender que as provas são suficientes ao deslinde da demanda, pode julgar antecipadamente o mérito sem nem sequer passar pela fase de saneamento, na forma do artigo 355 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora
.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027656-29.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:
CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S/A

EMBARGADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S/A
contra v. acórdão (id. 8671182) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração por ele intentado em desfavor de
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
,
redistribuído em razão da Aposentadoria do Eminente Des. Relator Annibal de Rezende Lima (Ato Especial n.º 161/2024, DJe 29.04.2024), na forma do § 2º do artigo 288 do RITJES
.

Em suas razões recursais (id. 8871726), o embargante defende, basicamente, que houve omissão no julgamento, pois não houve o exame da alegada questão de ordem pública suscitada nos primeiros aclaratórios.

Contrarrazões no id. 8922737, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sem delongas, entendo que o recurso deve ser provido, uma vez que, de fato, o acórdão objurgado afastou os aclaratórios outrora opostos, sem, contudo, enfrentar o fundamento relativo à suposta questão de ordem pública.

Saliento que, em um cotejo entre o recurso de apelação e o acórdão do id. 7758111, verifica-se que a embargante, ora apelante, não devolveu a matéria acima citada ao Tribunal de Justiça e trouxe esse fundamento apenas em sede de Embargos de Declaração.

Nesses termos, de fato, inexistiu omissão no acórdão que julgou o mérito da apelação, porém, diante do fundamento apresentado nos aclaratórios opostos naquela oportunidade, imperioso o exame da questão, ainda que para ser afastada, dada a previsão legal de que incumbe ao julgador enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo (CPC, art. 489, § 1º, IV).

Dito isso, passo ao seu enfrentamento e, desde logo, entendo que o ponto objeto de irresignação não merece acato.

Defende a embargante que houve nulidade procedimental em primeiro grau de jurisdição, pois o juízo
a quo
descumpriu o artigo 357 do Código de Processo Civil e não procedeu com o saneamento do feito.

Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, ainda que seja de ordem pública, a parte deve se manifestar sobre a matéria que pretende impugnar na primeira oportunidade que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão consumativa, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO. 1.
O STJ entende que até mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.348.736/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024.)

[...]
2. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 3. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 1447224 MG 2014/0079651-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)

[...] 1. No tocante à alegada prescrição do saldo devedor do contrato de leasing, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que:
"sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio"
(REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/4/2019.) 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.544.107/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

No caso dos autos, como já exposto, a embargante trouxe a matéria sobre a ausência de saneamento do feito apenas em sede de embargos de declaração, quando, em verdade, deveria ter suscitado em seu apelo, de modo que não merece prosperar a sua insurgência.

Para além desse ponto, a fim de analisar todos os fundamentos trazidos pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, IV), convém salientar que o juiz, ao entender que as provas são suficientes ao deslinde da demanda, pode julgar antecipadamente o mérito sem nem sequer passar pela fase de saneamento, na forma do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Além disso, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

A este respeito, vale citar a jurisprudência da Corte Superior:

[...] 1. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo. [...] (AgInt no REsp nº 1.799.285/PR, Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 9/12/2019).

Portanto, deve ser afastado o argumento, com a manutenção de não provimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar a omissão apontada nos Embargos de Declaração, complementando a fundamentação do acórdão do id. 8671182, mantendo, porém, a sua conclusão final de não provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões